Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-67.2016.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001505-67.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARIA APARECIDA BARRETO (VÍTIMA), LÚCIO ALVES GARDAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LÚCIO ALVES GARDAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. 1)
RECURSO DA DEFESA
1.1
) DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES
NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
2.2. CONDUTA SOCIAL
. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
3. PENA INTERMEDIÁRIA
. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA.

4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO
QUANTUM
DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.

POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1. Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB.

1.2.
Pratica o delito de Desobediência tipificado no art. 330 do CP o agente que, tendo ciência inequívoca de atender ordem legal emanada por policiais militares em ação ostensiva, a descumpre de maneira voluntária e consciente.

2.1. A existência de condenação definitiva por crime anterior diversa daquela que gerou a reincidência, é capaz de ensejar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria penal.

2.2. Em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para incrementar a pena-base, muito menos para negativar o vetor conduta social, cujo exame está limitado ao comportamento do agente nas esferas social, laboral e familiar. Inteligência da Súmula no. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou o entendimento de que é possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência seja ela genérica ou específica, ressalvados os casos de multirreincidência onde haverá a compensação parcial entre as agravantes e a atenuante.

4. Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor, deve ser aplicada de forma proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP Precedentes do STJ (
REsp: 1976882 RS)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Lúcio Alves Gardas,
contra a sentença pela qual foi condenado devido à autoria dos crimes de
Embriaguez ao Volante, Desobediência, e Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(art. 306 e 309,
caput,
ambos do CTB e art. 330 do CP), à reprimenda de
1 ano e 15 dias
de
detenção
, bem como ao pagamento de
30 dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir
pelo período de
2 meses
. (Id. 141929590- pág. 127)

Em suas
razões
recursais
Lúcio Alves Gardas
almeja a sua
absolvição
ao argumento que
não há prova
suficiente da
materialidade
, em relação ao delito previsto no
art. 306, do CTB
e que inexiste prova da
autoria delitiva
no que se refere ao delito previsto no
art. 330, do CP
. (Id. 141927401)

Por sua vez, o
Ministério Público
requer: a) majoração da
pena-base
, com relação aos
maus antecedentes e conduta social
; b)
aumento
da pena
intermediária
, sustentando a
multirreincidência;
c) consequentemente, o
aumento
da pena de
suspensão do direito de dirigir
.

(Id. 141929590-Pg.144)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 141929590- pág.157 e Id. 141927404)

A d.
PGJ
, em parecer é pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e pelo
provimento parcial
do recurso
ministerial
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 145281184):

“Sumário
: Apelação Criminal – Embriaguez ao volante – Desobediência – Direção de veículo automotor sem habilitação – Irresignação ministerial e defensiva
. 1. Recurso defensivo
– Pretensão de absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Provas judiciais sólidas que apontam a materialidade e a autoria delitivas – Confissão parcial extrajudicial – Depoimentos judiciais apontam que o apelante cometeu os delitos de direção sem habilitação, embriaguez ao volante e desobediência – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida.
2. Recurso do Ministério Público – 2.1 Pleito de aumento da pena-base –
O d. Promotor de Justiça pugna pelo recrudescimento da penabase, ao argumento de que os antecedentes criminais e a conduta social são desfavoráveis ao réu – Com parcial razão – Em relação aos antecedentes, restou demonstrado que o apelado possui várias condenações com trânsito em julgado anteriores a presente ação penal – Maus antecedentes que devem ser sopesados negativamente – No que se refere à conduta social do agente, não há elementos que comprovem que o réu se comportava inadequadamente em relação às pessoas de seu convívio íntimo – Para aferição da conduta social do agente, não bastam que sejam expostos os maus antecedentes criminais – Aumento da penabase tão somente em relação aos maus antecedentes do apelado.
2.2 Pleito de aumento da pena intermediária
– O d. representante ministerial requer o aumento da pena intermediária – Alega que o réu possui duas condenações com trânsito em julgado antes dos presentes fatos – Com razão – A d. Magistrada não agravou a pena do réu, mesmo sendo ele multirreincidente – A multirreincidência deve ser preponderante em relação à atenuante da confissão – Como consequência do aumento da penabase e da pena intermediária do apelado, a pena de suspensão do direito de dirigir também deverá ser recrudescida, obedecendo a proporcionalidade.
Pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento parcial do recurso ministerial. (Grifei original)

É o relatório,

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 10.7.2016, os policiais militares
Wanderlei Campos Pereira e Ellyer Redez de Campos,
estavam realizando rondas de rotinas pela cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, quando então avistaram
Lúcio Alves Gardas
em alta velocidade passando por um redutor de velocidade (quebra-mola), havendo, em seguida, estacionado o veículo em frente a Danceteria “Porteira do Sul”.

À vista disso, os policiais militares abordaram
Lúcio
, ocasião a qual constataram que ele não possuía CNH (Carteira de Habilitação Nacional), e o CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo).

Além disso, os policiais constataram que
Lúcio
apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, vestes desalinhas, olhos vermelhos, exaltado, cambaleante), assim, ao indagarem a respeito dos fatos, este relatou que havia ingerido bebida alcóolica e ao ser dada à ordem de prisão em flagrante, este a desobedeceu.

Após o regular trâmite
o
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.,
condenou Lúcio
a

reprimenda
de 1 ano e 15 dias de detenção
, bem como pagamento de 30 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 meses

Nesta fase recursal,
a

Defesa
almeja a sua
absolvição
ao argumento que não há provas suficientes da
materialidade
, em relação ao delito previsto no art. 306, do CTB e que inexistem provas da
autoria delitiva
no que se refere ao delito previsto no art. 330, do CP

O
órgão ministerial,
por sua vez, pleiteia: a
) majoração da pena-base, com relação aos
maus antecedentes
; b) aumento da pena intermediária, sustentando a
multirreincidência;
c) o aumento da pena de suspensão do direito de dirigir.

Feitas essas breves considerações, passo à análise dos pleitos.

1.

RECURSO DA DEFESA- Absolvição por insuficiência Probatória

1.1

A defesa pleitea pela
absolvição
de
Lúcio
, ao argumento de que o apelante consumiu substância, em tese, de apenas 4 cervejas, contudo, não restou cabalmente demonstrado que a ingestão dessas 4 cervejas teria de fato alterado a sua capacidade psicomotora.

Razão
não lhe assiste.

A prova da
materialidade
do fato como da
autoria delitiva
dos delitos de Embriaguez ao volante e Direção de veículo sem Permissão, estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (Id. 141929590-Pg.20), do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 141929590-Pg. 5), Termo de Constatação de sinais de alterações de capacidade psicomotora (Id. 141929590-Pg.22); Relatório Policial (Id. 141929590-Pg.26) e das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

O Termo de Constatação lavrado em conformidade com a Resolução no 432/2013 do CONTRAN, consignou que, no momento da prisão,
Lúcio Alves Gardas
apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais quais: agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso, sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes, e odor de álcool, o que permite a certificação de seu estado de alteração da capacidade psicomotora (Id. 141929590-Pg. 2).

A corroborar as testemunhas
Ellyer Redes de Campos e Wanderley de Campos Pereira,,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ao serem inquiridas em juízo, afirmaram, que no dia do fato, durante rondas ostensivas visualizaram um veículo Fiat Fiorino, “rampando” o redutor de velocidade “quebra-molas”, e em razão disso, foram atrás do indivíduo que estava conduzindo o carro, oportunidade a qual viram que ele estava em visível estado de embriaguez, tais quais: olhos vermelhos, odor etílico, cambaleando, sem equilíbrio emocional e físico.

Consigne-se que, a legislação, para comprovar os sinais de alteração da capacidade psicomotora, admite a realização do Termo de Constatação (regulado pelo CONTRAN - Resolução 423/2013), e por qualquer outro meio de provas em direito admitidos. A propósito, vejamos o art. 306, em seus §1o, II e §2o, do CTB:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.”

Em idêntica linha de raciocínio decide este E. Tribunal:

“(...) Em se tratando do crime de embriaguez o volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do etilômetro não é imprescindível, uma vez
que se admite a prova do comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, §2o)
. O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros e embriaguez, aliado à confissão judicial do acusado, constituem meios idôneos de prova para sustentar a condenação(...)”. (N.U 0001478-74.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).Destaquei.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo STJ, veja-se:

“(...) No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente comprovada pelo Termo de Constatação de Alcoolemia e pelo depoimento policial (...)”. (STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA- HC 632048. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Data Publicação: 10/12/2020).

Nesse quadro, diante do Termo de Constatação, aliado aos depoimentos dos policiais militares, e a própria confissão do apelante na fase extrajudicial, resta demonstrada a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Sobre o assunto, aliás, é importante consignar que as declarações dos policiais, cujas palavras são dotadas de fé pública, estão em simetria com as provas encartadas nos autos e por isso, não podem ser desprezadas. A propósito, vide
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
É pacífico também o entendimento no c. STJ:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que, não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

À vista disso, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do CTB foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória, razão pela qual a rechaço.

1.2). Prosseguindo, busca a defesa ver
Lúcio
absolvido do crime Desobediência (art. 330 do Código Penal), sob argumento de inexistência de ausência de lastro mínimo para sua condenação.

Pois bem, quanto a
materialidade e autoria
resta cabalmente comprovada conforme detalhado no tópico anterior, além do Laudo de Avaliação Preliminar (Id. 141929590-Pg.24), que apresenta lesões de natureza leve “escoriações”, corroborando com os depoimentos dos policiais militares, no sentido de que,
Lúcio
ao ser informado da prisão tentou foragir da guarnição policial, sendo necessário o uso da força física moderada para fazer a detenção do mesmo.

Ora, vê-se dos autos que o apelante desobedeceu à ordem legal de parada, tentou empreender fuga e, após resistiu à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário público.

Esses fatos são suficientes para a configuração do delito previsto no art. 330 do Código Penal, que pune quem opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio, bem como desobedece à ordem legal de funcionário público.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos. (N.U 0021767-82.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

(...) 2. Comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ). (N.U 0002995-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Ademais, imperioso ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de fé pública e devem prevalecer, principalmente quando
corroborada com as demais provas produzidas nos autos
.

Dessa forma não pairam dúvidas quanto a configuração do crime de resistência e desobediência, razão pela qual
não há que se falar em absolvição.

2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, insurge-se tão somente questões relacionadas à dosagem da pena dos delitos de
Embriaguez na Direção de Veículo Automotor, Direção de Veículo Automotor sem Habilitação e Desobediência.

2.1

Quanto aos
maus antecedentes
, como bem exemplificado pelo representante ministerial,
Lúcio
possui um Executivo Penal no 0001504-58.2011.8.11.0039, que à época possuía 4 condenações definitivas, quais sejam:

a) art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.
Trânsito em julgado da condenação em 13/05/2011
(Código Apolo n.o 22633), dando ensejo à instauração do PEP identificado sob o Código Apolo n.o 25886;

b) art. 147, caput, do Código Penal.
Trânsito em julgado da condenação em 13/02/2014
(Código Apolo n.o 52106), e dando ensejo à instauração do PEP identificado sob o Código Apolo n.o 56490;

c) art. 28, caput, da Lei no 11.343/06.
Trânsito em julgado da condenação em 29/04/2015
(Código Apolo n.o 53688), e dando ensejo à instauração do PEP identificado sob o Código Apolo n.o 61408, e;

d) art. 342, § 1o, do Código Penal.
Trânsito em julgado da condenação em 09/09/2016
(Código Apolo n.o 53855), e dando ensejo à instauração do PEP identificado sob o Código Apolo n.o 76016.

Ademais, consta da folha de antecedentes ação penal em curso, pela suposta prática do crime previsto no art.180,
caput
do CP. (Código Apolo no 68352)

Pois bem, além de haver a certidão de antecedentes colacionado aos autos, em consulta ao PEP por meio do SEEU, embora tenha sido extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em
11.8.2021,
extrai-se o trânsito em julgado das condenações acima mencionadas, tratando-se de meios perfeitamente hábeis a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo no. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) Considerando que há nos autos Folha de Antecedentes Criminais indicando a existência de condenação penal e que atualmente o ordenamento jurídico possibilita a complementação das informações ali contidas por meio de consultas ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, ainda que o trânsito em julgado só tenha sido aferido mediante consulta à base de dados, reconhece-se em desfavor do sentenciado a agravante da reincidência, recrudescendo-se, por conseguinte, a reprimenda imposta na origem. (...)” (Ap 51404/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

2.2). Prosseguindo, não há que se considerar a
conduta social
como circunstância desfavorável ao apelado
já que, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF),
inquéritos policiais e ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda basilar
. Trata-se, inclusive, da lição exarada na Súmula no. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha de pensamento, vale conferir ementa de recentíssimo julgado desta Corte:

“‘Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente’ [STJ, Tema Repetitivo n. 1.077].
O fato de o apelante responder a outra ação penal pela prática do crime da mesma natureza não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente
. ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’ [STJ, Súmula 444]” (RAC 0007548-11.2019, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 12.6.2022). Destaquei.

Ademais, segundo a Corte Cidadã, a
conduta social
está ligada a uma “
avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos etc.”
, não havendo “
uma delimitação mínima do campo de análise - pode ser pequena como o núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora
” (REsp 1901105/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 23.3.2021).

Também é essa a leitura feita pelo Pretório Excelso: “
A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos
” (RHC n. 130.132, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, DJe 24.5.2016).

Na espécie, os autos carecem de estudos psicossociais ou outros dados igualmente idôneos capazes de evidenciar, de forma
concreta
, a conduta do apelante nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido.

Assim, considerando que o exame da conduta social
não
está ligado à incursão delitiva pretérita ou contemporânea, e que os autos sequer contam com indicativos mínimos do comportamento do apelante no ambiente de trabalho ou sobre suas relações sociais e familiares,
devendo ser mantida como neutra.

3.

Quanto ao pedido da defesa para que se
proceda à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, tal como visto na sentença, pois, como mencionado,
Lúcio
é multirreincidente e de suas 4 condenações penais transitadas em julgado,
2 (ações penais registradas sob o código Apolo no 52106- Trânsito em julgado em 12.2.2014 e 53688- trânsito em julgado da condenação em 29.4.2015
) estão sendo utilizadas para configurar a reincidência.

Como sabido,
“(...). A Terceira Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacutaliza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)”
. (STJ. HC 477.184/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 02/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/04/2019).

4). Por
fim, q
uanto à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, diante da falta de critérios previstos na Legislação de Trânsito acerca do seu período, é aconselhável que a penalidade guarde simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

Acerca do tema, segue julgado desta Corte:

“(...) A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ) (...)”. (N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Logo, diante das modificações promovidas,
passo a dosar a pena.

Do Crime de Embriaguez na Direção de Veículo Automotor (art. 306, caput, da lei 9.503/97) -
Pena – 6 meses a 3 anos de detenção – multa e suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na 1a fase da pena, diante da única circunstância judicial (
antecedentes criminais)
desfavorável, estabeleço o parâmetro de aumento na fração de 1/8 sobre a pena mínima e máxima cominada do delito,-
In casu, 3 meses e 22 dias-

a qual considero razoável e proporcional, e encontro o patamar de
9 meses e 22 dias de detenção e 10 dias-multa.

Na 2a fase, incidem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, sendo inviável a compensação integral entre elas diante da multireincidência do réu, aumento a pena na fração de 1/6 nos termos do que é orientado pelo STJ, alcanço, pois, a intermediária
11 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento/diminuição, fixo a pena em
11 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa.

Do Crime de Direção de Veículo Automotor sem permissão (art. 309, caput, da lei 9.503/97) -
Pena – 6 meses a 1 ano de detenção ou multa.

Na 1a fase da pena, diante da única circunstância judicial (
antecedentes criminais)
desfavorável, estabeleço o parâmetro de aumento na fração de 1/8 sobre a pena mínima e máxima cominada do delito, -
In casu, 22 dias-

a qual considero razoável e proporcional, e encontro o patamar de
6 meses e 22 dias de detenção.

Na 2a fase incidem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, sendo inviável a compensação integral entre elas diante da multireincidência do réu, aumento a pena na fração de 1/6, nos termos do que é orientado pelo STJ, alcanço, pois, a intermediária
7 meses e 25 dias de detenção.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento/diminuição, fixo a pena em
7 meses e 25 dias de detenção.

Do Crime de Desobediência (art. 330 do CP) -
Pena – 15 dias a 6 meses e multa.

Na 1a fase da pena, diante da única circunstância judicial (
antecedentes criminais)
desfavorável, estabeleço o parâmetro de aumento na fração de 1/8 sobre a pena mínima e máxima cominada do delito, -
In casu 20 dias-

a qual considero razoável e proporcional, e encontro o patamar de
1 mês e 5 dias de detenção e 10 dias-multa.

Na 2a incidem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, sendo inviável a compensação integral entre elas diante da multireincidência do réu, aumento a pena na fração de 1/6, nos termos do que é orientado pelo STJ, alcanço, pois, a intermediária
1 mês e 10 dias de detenção e 12-dias-multas.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento/diminuição, fixo a pena em
1 mês e 10 dias de detenção e 12-dias-multas.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP)

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal, definitivamente à pena em
1 ano 8 meses e 15 dias de detenção e 24 dias- multas.

Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também aplico ao condenado a pena de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir, ou caso já habilitado, a sua suspensão pelo período de
4 meses.

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
defensivo e dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para
I)
Reconhecer
desfavoráveis

os antecedentes e considerar a

agravante da
reincidência; II) A compensação parcial da confissão com a multirreincidência,
por haver mais de uma reincidência;
III) A exasperação do tempo da suspensão do direito de dirigir,
fixando a pena definitiva em
1 ano 8 meses e 15

dias de detenção e 24 dias- multas. e suspensão
de
4 meses
do direito de dirigir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022